Tribunal: CARF
Processo: 10120.729814/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729814/2013-40
ACÓRDÃO
2301-011.586 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL PEREIRA DINIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Por ser intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado
após o prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72. Recurso não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.586 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729814/2013-40
2
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01201/00177/2013, de fls. 03/08, emitida em
04/11/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 635.430,85, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Campo Alegre” (NIRF 1.926.613-8), com área declarada de 5.110,5 ha,
localizado no município de Paraúna-GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00031/2012, de
fls. 09/10, para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009, no valor de R$
925,84.
Foram apresentados os documentos de fls. 12/103.
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados
constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de
produtos vegetais, de 2.506,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$ 1.020.000,00 (R$ 199,59/ha), arbitrando o valor de R$
4.731.505,32 (R$ 925,84/ha), com base em valor constante do SIPT, disto
resultando o imposto suplementar de R$ 298.226,34, conforme demonstrado às
fls. 07.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.586 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729814/2013-40
3
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento no 01201/00177/2013, de fls. 03/08, foi recebida
pelo contribuinte 26/11/2013 (fls. 217). O contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 125/126, protocolizou, em 26/12/2013, a impugnação de fls.
111/122, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 123/187. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- informa que o imóvel tem como área total a dimensão de 5.110,5 ha, e que
desse montante 2.506,0 ha se encontram invadidos por posseiros, que exploram a
terra;
- com relação à invasão de parte do imóvel, dentre várias modalidades de ações
judiciais, existe uma que requer a demarcação das áreas, processo no 1537/75,
tendo sido prolatada Sentença desfavorável em 30/05/1997, e a mesma foi
revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por Decisão de 08/10/1998;
- o Despacho no protocolo no 7500051050, de 14/01/2013, determinou a
demarcação das áreas, bem como nomeou profissionais para cumprir a respectiva
Decisão;
- os 2.506,0 ha foram colocados como área de produtos vegetais por parecer mais
razoável, haja vista que os posseiros vêm plantando regularmente produtos como
soja, milho, causando prejuízo ao impugnante, que nada pode fazer, antes da
Decisão final da Justiça;
- devido à invasão dos 2.506,0 ha, o impugnante perdeu o controle total sobre
essa área, deixando de obter qualquer benefício ou renda até que seja esclarecido
o verdadeiro proprietário da gleba em disputa judicial;
- a falta de posse dessa área tira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar
e dispor, bem como a prerrogativa de constituir ônus sobre a propriedade, razão
pela qual não pode o mesmo ser responsável pelo pagamento do ITR, enquanto
perdurar a invasão e o Estado cumpra com sua obrigação constitucional;
- ressalta que há anos a área de 2.506,0 ha se encontra em poder de terceiros,
fato que impede o proprietário de obter o uso regular de sua propriedade, não
podendo nem mesmo ser responsável pelo pagamento de qualquer tributo sobre
a referida área, principalmente o ITR;
- é bem provável que os posseiros, individualmente, possam e devam estar
apresentando a DITR, cada um com seu percentual, pois parece que eles vêm
explorando comercialmente suas respectivas áreas;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.586 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729814/2013-40
4
- por se tratar de matéria protegida por sigilo fiscal, não pode obter tal
informação, mas a Delegacia da Receita Federal do Brasil tem o poder para obter
tais informações;
- transcreve, parcialmente, jurisprudência de Tribunais para referendar suas
alegações;
- por acreditar que o desfecho lhe será favorável, nunca deixou de incluir a área
de 2.506,0 ha na declaração do ITR, porém, talvez tenha colocado essa área de
forma incorreta quanto à sua distribuição, contudo, bastaria que fosse informada
de forma correta;
- ressalta que o fundamental é que essa área não se encontra disponível para que
dela possa desfrutar, portanto, não deve a ele ser imputada a obrigação do
pagamento de um imposto, cujo fato gerador não lhe é próprio;
(...)
Em 27 de janeiro de 2016, a - 1a Turma da DRJ/BSB, por intermédio do Acórdão no
03-069.903, por unanimidade de votos, considerou improcedente a impugnação referente ao
lançamento consubstanciado na Notificação no 01201/00177/2013, de fls. 03/08, mantendo-se a
exigência do crédito tributário discutido nestes autos.
Foi lavrado Termo de Perempção, em função de ter transcorrido o prazo
regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33) sem o interessado ter
apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Conforme narrado no Relatório deste Voto, o contribuinte foi intimado da decisão
de primeira instância, mas não apresentou seu Recurso Voluntário dentro do prazo legal,
conforme Termo de Perempção lavrado à fl. 313.
Considerando que o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados a partir da data de sua intimação, é preclaro se notar o predicado de intempestividade
que lhe recai, nos termos dos art. 5o e 33 do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. A informação foi confirmada pelo Termo de Perempção lavrado nos autos,
conforme informação constante no Relatório deste Voto.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.586 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729814/2013-40
5
Conclusão
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO NO
SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 352
DF CARF MF
Original